Tribunal: TJDFT
Processo: 0001816-43.2017.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADO COM COBRANÇA. CONTAS DE ÁGUA. INADIMPLÊNCIA PARCIAL. PAGAMENTO DEVIDO. PERCENTUAL DE DEDUÇÃO. ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO
1. O contrato de locação firmado entre as partes inclui, entre as obrigações do locatário, o pagamento do aluguel e das despesas de consumo de água. Ausente a quitação, são devidos os pagamentos dos alugueis e contas de água inadimplidos no período em que vigorou a relação locatícia objeto da lide.
2. É devido o abatimento dos percentuais referentes às contas de água comprovadamente pagas pela Ré e dentro do período da locação firmada com o Autor.
3. Retificado o percentual de compensação constante no dispositivo da r. sentença, a fim de adequar à fundamentação da decisão.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.